Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030211-61.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TCAR LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.311.143/0001-29 (RECORRENTE), SERGIO OLIVA REIS - CPF: 440.277.022-04 (ADVOGADO), DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 858.433.692-34 (ADVOGADO), GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - CPF: 019.889.412-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4o, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
FAZENDA PÚBLICA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO AO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADO PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTIPULADO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ORDEM DE PAGAMENTO QUE OBEDECE AO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ARTIGO 39, DECRETO ESTADUAL 835/2017 – CLAUSULA QUARTA, ITEM 4.8 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL No 050/2017/00/00-SECID - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILEGAL –

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Cinge-se a inicial em pleito de uma empresa de pequeno porte com o objetivo de receber o valor referente aos encargos contratuais pelo pagamento intempestivo das Notas Fiscais no 655, 697, 745, 863, 928, 980, 1070, 1211 e 1260, no montante de R$ 3.519,06 (três mil quinhentos e dezenove reais e seis centavos).

Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Estado é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente Estadual.

A autora deixou de comprovar ato ilícito cometido pelo ente Estatal, tendo em vista a clausula quarta, item 4.8 do instrumento contratual No 050/2017/00/00 – SECID estabelece que:

“O pagamento será efetuado a contratada até o 30o (trigésimo) dia da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo seu recebimento,
obedecendo ao cronograma de desembolso previsto no art. 39 do Decreto Estadual 835/2017.”
(Grifo meu).

O Magistrado prolator da sentença bem analisou as provas constantes nos autos, cujo fundamento sito:

“Percebe-se que o prazo de 30 dias deveria obedecer o cronograma orçamentário estadual/2017 estabelecido pelo Decreto Estadual 835/2017.

Sendo assim, a Reclamante deixou de juntar provas que permitissem identificar a existência de qualquer irregularidade em relação aos pagamentos dos contratos, eis que entende-se que o prazo extrapolado (09 à 51 dias) se deu em razão do cumprimentos do Decreto Estadual.

Ademais não se verifica qualquer clausula de previsão de aplicação de juros e correção monetária o que demonstra que o prazo estabelecido garante apenas uma previsão de pagamento e impossibilita a aferição dos cálculos apresentados.”

Cabe a parte recorrente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.

É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
(N.U 1001899-62.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)”.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024